Tribunal: STF
Processo: RE 78302
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
1. ATO INSTITUCIONAL N.1, ART. 7, PAR. 4. DECRETO N. 53.897 - ART.
5. O DIREITO DE DEFESA A QUE SE REFEREM ESTAS NORMAS DE EXCERÇÃO SE
CONFIGURA NO PORMENOR SEGUNDO O QUAL A COMISSAO DE INVESTIGAÇÕES
DEVE PERMITIR QUE O INDICIADO SE DEFENDA NO PROCESSO INVESTIGATORIO,
E NÃO QUE ELA FAÇA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA ELE. 2. DECISÃO LOCAL
QUE ENTENDE NECESSARIA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NO CASO E CONTRARIA AO
CITADO ART. 7, NO SEU PAR. 4. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.